Tribunal: TJDFT
Processo: 0745222-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo n. 0745222-75.2023.8.07.0000 Impetrante Renato Barreira Moreira Impetrado Comandante Geral da PMDF e Governador do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Renato Barreira Moreira contra ato ilegal de prática atribuída ao Governador do Distrito Federal e ao Comandante Geral da PMDF. Declara o impetrante pretender, com o presente writ, assegurar sua participação “no Curso de Habilitação de Oficiais, Administrativos, Especialistas e Músicos, da r. Polícia Militar do Distrito Federal, visto o ato discricionário e arbitrário praticado pela autoridade coatora que nomeou candidata que participou do processo seletivo regido pelo Edital no 49/DGP, de 18 de agosto de 2017 (doc. 3, fls. 12/29), e obteve classificação posterior à do requerente, ocasionando, assim, a preterição do impetrante”. Narra ter participado do processo seletivo interno regido pelo Edital n. 49/DGP, de 18/08/2017; ato esse publicado para ser feita a seleção, na Corporação Militar, de candidatos ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), havendo 63 (sessenta e três) vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA), por mérito intelectual, conforme disciplina posta no item 2.1, “a”, do referido comunicado. Aduz ter sido anulada questão objetiva do concurso nos autos n. 0713709-65.2018.8.07.0000, com o que obteve reclassificação passando a figurar em 95o lugar, conforme edital n. 113, de 29/07/2020. Assinala que, em 03/02/2021, após publicação de edital para divulgação do resultado definitivo do processo seletivo, a 3o SGT QPPMC Ana Paula Marques Moura da Cruz, com pontuação inferior à sua, uma vez que classificada na 96a posição, conforme Edital n. 113, de 29/07/2019), foi nomeada, de forma definitiva, ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos QOPMA, da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 22/11/2018, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, n. 23, quarta-feira, 03/02/2021. Ressalta que a policial Ana Paula “ingressou no CHOAEM; manteve-se no curso; participou da formatura; foi promovida precariamente; tudo isso calçada por uma liminar judicial, a qual, ao final do processo, foi revogada, em virtude de o mérito ter sido desfavorável a todos os pedidos feitos, mas, posteriormente foi nomeada pelo Exmo. sr. Governador Ibaneis Rocha”. Afirma ter protocolado requerimento administrativo - processo SEI n. 00054-00071189/2021-69 - alegando ter ocorrido a manutenção e nomeação da policial paradigma ao posto de 2o TEN QOPMA, “mesmo após ter perdido suas liminares em razão de decisão judicial desfavorável com trânsito em julgado”, e requerendo a “sua devida promoção por ressarcimento de preterição ao Posto de 2o Tenente do QOPMA, de forma provisória, até que lhe fosse concedido o direito de participar do próximo curso (CHOAEM), e, se aprovado, fosse promovido de forma definitiva ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA”. Aduz que “a candidata paradigma nomeada, encontrava-se fora do número de vagas no edital definitivo, não figurou em nenhum edital de convocação e não cumpriu a exigência da alínea “b”, inciso I do artigo 32 da Lei no12.086/2009 para sua promoção”. Menciona terem sido suspensos os processos administrativos que versavam sobre “preterição por mérito intelectual em face da policial militar” na PMDF até finalização do processo TCDF n. 1045/2021 e Decisão TCDF n. 43/2021. Diz ter sido retomada a análise de seu requerimento administrativo após decisões do Tribunal de Contas, mas indeferida sua pretensão. Aduz que o ato de indeferimento não atenta a “que o direito subjetivo autoral só ocorre após a nomeação de candidata com nota inferior à sua, o que aconteceu posteriormente à conclusão do curso”. Destaca despacho do Governador do Distrito Federal, datado 28/09/2023, em que indefere seu pleito de promoção e remete as demais postulações para apreciação do setor competente. Brada que seu direito subjetivo a promoção precária ou possibilidade de participar do curso CHOAEM, “nasceu quando restou publicado o ato discricionário do Governador que tornou definitiva a nomeação e a promoção da candidata sem observar a ordem classificatória do certame, aumentando, portanto, tacitamente, o número de vagas de 63 para 96 (classificação da candidata promovida), cabível assim a segurança para corrigir a ilegalidade ora impugnada”. Afirma aplicável ao caso concreto entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 837.311, com Repercussão Geral. Argumenta que, “no exato momento em que a ordem classificatória foi desrespeitada, resta caracterizada a preterição por mérito intelectual, fato que viola direito líquido e certo do impetrante e que justifica a concessão da segurança”. Cita julgados sobre o tema. Disserta sobre os requisitos necessários para concessão de liminar em mandado de segurança. Quanto ao fumus boni iuris, diz que, “conforme resultado final do certame publicado, foi nomeada candidata fora do número de vagas, classificada na 96a posição, enquanto o impetrante, restou classificado na posição 68a - Edital No 113/DGP (doc. 3, fls. 60/67), demonstrada a grave violação ao direito líquido e certo do impetrante e a presunção do direito alegado”. Relativamente ao periculum in mora, sustenta ser “evidente na medida em que resta latente o risco de ineficácia do instrumento constitucional caso a liminar não seja deferida para o candidato preterido ingressar no curso, que terá início na próxima segunda-feira dia 23/10/2023, conforme memorando Circular no 2/2023 - PMDF/DGP/DRS/SSIPC”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Conceder liminar inaudita altera pars para determinar que as D. Autoridades Coatoras procedam de imediato a promoção por ressarcimento de preterição do impetrante ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA em razão do descumprimento da ordem classificatória do certame conforme demonstrado na classificação final Edital de No 113, de 29 de julho de 2020 - doc. 3, fls. 60/67); b) Caso não lhe seja concedida a promoção precária, lhe seja concedida liminar inaudita altera pars para participar do próximo curso que, como é cediço, será oferecido a outros candidatos que tiveram suas classificações alteradas por força de decisão judicial, e aos candidatos aprovados no processo seletivo ocorrido neste ano, sendo que o início para 23 de outubro de 2023 (periculum in mora), conforme (doc. 5); c) Sejam intimadas as Autoridades Coatoras para prestarem informações, no decênio legal; d) Seja intimado o DF para tomar ciência do presente feito, nos termos do art. 7o, II, da Lei No 12.016/2009; e) Seja ouvido o Douto Representante do Ministério Público do DF; f) Seja concedida a presente segurança, confirmando a liminar que restará deferida para reconhecer a ilegalidade apontada (Preterição do Impetrante), assegurado-se a sua imediata participação no CHOAEM, e, se aprovado no CHOAEM, seja promovido de forma definitiva ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA da Policia Militar do Distrito Federal. Custas iniciais comprovadas nos Ids 52643459 e 52643460. Os autos vieram conclusos para análise do pleito liminar em 20/10/2023, às 17h26min (Id 52645280). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao “fumus boni iuris” e ao “periculum in mora”. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No caso vertente, o impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine às autoridades coatoras que de imediato procedam a sua “promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA em razão do descumprimento da ordem classificatória do certame conforme demonstrado na classificação final Edital de No 113, de 29 de julho de 2020”, ou, subsidiariamente, autorizem sua participação no próximo Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), o qual “será oferecido a outros candidatos que tiveram suas classificações alteradas por força de decisão judicial, e aos candidatos aprovados no processo seletivo ocorrido neste ano, sendo que o início para 23 de outubro de 2023”. Pois bem, a despeito das razões aduzidas na peça vestibular do presente mandamus, evidenciado não está o atendimento das exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. O impetrante participou do processo Seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) instaurado pelo Edital n. 49/DGP – PMDF, de 18/09/2017 (Id 52640503, pp. 21-42), o qual previu, no item 2.1, “a”, o preenchimento de “63 (sessenta e três) vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA)”. Ora, a narrativa inicial deixa certo que o impetrante foi classificado na 95o posição. A Lei 12.086/2009, que trata dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, estabelece (art. 32, I) os requisitos para promoção do policial ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA, conforme abaixo: Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, observada a área de atuação; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo; IV - possuir menos de 51 (cinquenta e um) anos de idade na data da inscrição do processo seletivo; (Revogado pela Medida Provisória no 765, de 2016) (Revogado pela Lei no 13.464, de 2017) V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; VI - pertencer ao QPPMC para o acesso ao QOPMA; e VII - pertencer ao QPPME para o acesso ao QOPME ou para o QOPMM, correspondentes. § 1o A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal. (...) § 3o Para a inclusão referida no caput deste artigo, não será exigido o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ao policial militar que possua os demais pré-requisitos, desde que a corporação não tenha ofertado o referido curso. Pertinente, ainda, transcrever a regra posta no art. 38 do citado Diploma, a qual indica as condições necessárias para ingresso do policial militar ao quadro de acesso, in verbis: Art. 38. Para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar satisfaça as seguintes condições de acesso: I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento; II - cumprir o interstício referente ao grau hierárquico; III - não ser considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal, em inspeção de saúde realizada na Corporação; IV - atender às condições peculiares a cada posto ou graduação dos diferentes Quadros; V - alcançar o critério estabelecido como necessário para o conceito profissional no âmbito da Corporação; e VI - atender aos critérios estabelecidos para o conceito moral da Corporação. § 1o Enquadram-se no inciso I os seguintes Cursos, conforme o caso: I - Curso de Formação de Oficiais, para acesso aos postos de Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão pertencentes ao QOPM; II - Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães, para acesso aos postos de Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão pertencentes ao QOPMS e ao QOPMC; III - Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, para acesso aos postos de Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão pertencentes ao QOPMA, ao QOPME e ao QOPMM; IV - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, para acesso aos postos de Major e Tenente-Coronel pertencentes ao QOPM, ao QOPMS e ao QOPMC; V - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, para acesso ao posto de Major pertencentes ao QOPMA, ao QOPME e ao QOPMM; VI - Curso de Altos Estudos para Oficiais, para acesso ao posto de Coronel pertencentes ao QOPM e ao QOPMS; VII - Curso de Formação de Praças, para acesso às graduações de Soldado, Cabo e Terceiro-Sargento; VIII - Curso de Aperfeiçoamento de Praças, para acesso às graduações de Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento; IX - Curso de Altos Estudos para Praças, para acesso à graduação de Subtenente; e X - Curso de Especialização ou Habilitação, a cada período de 5 (cinco) anos, realizado de acordo com as condições estabelecidas pela Corporação, se oficial subalterno do Quadro de Oficiais Combatentes, Cabo ou Soldado. § 2o Ato do Governador do Distrito Federal estabelecerá critérios objetivos para a avaliação dos conceitos profissional e moral. § 3o Na impossibilidade de o policial militar realizar o teste de aptidão física por motivo de força maior ou caso fortuito, será considerado o resultado alcançado no teste imediatamente anterior. § 4o A inspeção de saúde a que se refere o inciso III do caput será realizada pela junta médica da Corporação. § 5o Em casos excepcionais, inspeções de saúde realizadas fora das unidades da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser convalidadas pela junta médica da Corporação. Frente a esse conjunto normativo é manifesto não ter cabimento a pretensão deduzida pelo impetrante de obter, em provimento liminar, sua “promoção por ressarcimento de preterição do impetrante ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA”, porque, concretamente, não se classificou “dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM)”. Por conseguinte, sequer pode participar do curso de aperfeiçoamento necessário para eventual promoção. Vale destacar que seu alegado preterimento pelo fato de ter sido supostamente nomeada candidata que não se classificou em posição anterior à sua no processo seletivo não autoriza, por si só, seu ingresso no quadro de acesso quando por ele não atendidas as exigências legais. Não pode o Poder Judiciário infringir a lei ao argumento de fazê-la cumprir, tal como postulado pelo impetrante no presente writ. Na hipótese, o Memorando Circular n. 2/2023 - PMDF/DGP/DRS/SSIPC, catalogado no Id 52640508, convoca candidatos aprovados na seleção e classificados entre a 1a e 64a posições. Logo, em princípio, o chamamento feito observa o número de vagas e a ordem dos classificados para ingresso no CHOAEM, situação essa em que não se encontra o impetrante. Ademais, repito, faltam elementos de convicção hábeis a evidenciar tenha ele atendido a todos os requisitos previstos no item 3 e seus subitens do edital do certame, o que afasta, por completo, a possibilidade de ser deferida a tutela liminarmente postulada para compelir os impetrados a admiti-lo como participante do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM). Mais. O impetrante não tem direito subjetivo a ser promovido como pretende. Assiste-lhe, antes, mera expectativa de direito, porquanto foi classificado fora do número de vagas previstas no edital para o respectivo Quadro ou Especialidade e não há prova inequívoca de que tenha cumprido todos os requisitos previstos no art. 38 da Lei 12.086/2009, reprisados no item 3 e seus subitens do edital do certame. Desse modo, em análise inicial, tenho por inaplicável ao caso o entendimento firmado no RE 831.311/PI, com repercussão geral reconhecida, no qual o e. Supremo Tribunal Federal entendeu possível a nomeação de candidato por preterição em determinadas hipóteses. Senão vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários domerit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o,caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, comoverbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8.In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 – grifos nosso) A situação pessoal narrada pelo impetrante não se amolda à estabelecida pelo e. STF para reconhecimento de direito subjetivo à promoção que deseja, afinal, foi aprovado e classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para inclusão no quadro a que concorreu. Sobre o tema, destaco julgados deste Tribunal de Justiça em situações similares à ora em análise: APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS. CHOAEM. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos das Lei no 12.086/2009 e 7.289/1984, para a concessão da promoção em ressarcimento de preterição é necessária a verificação da ocorrência de prejuízo decorrente de erro administrativo, aliada à presença dos demais requisitos para a promoção. 2. Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, não basta a prova do erro administrativo, sendo indispensável a comprovação de que os apelantes preenchem todos os requisitos legais, tal como a aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialista e Músicos - CHOAEM. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1755227, 07063299220228070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DE POLICIAL PARADIGMA. ACESSO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO (QOPMA). REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 14 da Lei no 12.086/2009 dispõe que a promoção em ressarcimento de preterição é efetivada após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo realizada conforme a antiguidade ou merecimento, recebendo o militar, assim promovido, o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. 2. Nos termos do art. 38 da citada norma, para lograrem acesso ao posto de Segundo Tenente QOPMA, os apelantes deveriam cumprir os requisitos exigidos na lei, notadamente a conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, situação que não ocorreu nos autos. 3. De acordo com o magistrado, "eventual irregularidade na promoção do militar apontado como paradigma não conduz, por si só, à promoção por ressarcimento de preterição de outros que possuíam precedência hierárquica se não está comprovado que estes atendiam aos demais requisitos da promoção, como o caso dos autores", entendimento que ora me alinho. 4. Induvidoso, pois, que os apelantes/autores não demonstraram o cumprimento dos requisitos exigidos em lei para o acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA). 5. Apelação interposta pelos Autores conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1437705, 07036436420218070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se mostra aceitável que a Administração Pública seja obrigada pelo Poder Judiciário, especialmente em sede liminar, a promover o impetrante nem que seja compelida a admiti-lo como participante do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), porque a postulação assim deduzida não encontra lastro em normas legais, nem em regras editalícias nem na jurisprudência afeta ao tema. Acolher a tutela liminar, considerada a prova de plano produzida, implicaria grave violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Enfim, pelos motivos acima exaustivamente expostos, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito do autor. Quanto ao “periculum in mora”, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem estar concretamente demonstrados para que viável seja o liminar deferimento da tutela jurisdicional. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora